Tribunal: TJMT
Processo: 1031404-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031404-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIRENE GRAMELICKI LOPES RAMOS - CPF: 420.436.461-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VALDIRENE GRAMELICKI LOPES RAMOS - CPF: 420.436.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E PROVEU O DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -

INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - DANO MORAL EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO

-
PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL -
HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONFUSÃO -

RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

É perfeitamente cabível a condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida de valores, mormente quando há a negativação do nome do consumidor, em razão de tais débitos, bem como a suspensão do fornecimento de energia.

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

“Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”(N.U 0014435-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

É cabível a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública, por não se confundir a pessoa do ente estatal com a do ente municipal, não ocorrendo a confusão.

“(...) É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”. (Apelação Cível n. 0003627-53.2015.8.11.0018 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações cíveis interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral

(no.1031404-82.2019.8.11.0041), que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexistente a fatura por recuperação de consumo no valor de R$ 618,61(seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), bem como de condenou a ré em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% a.m, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando que a autora é assistida pela Defensoria Pública, a quem não são devidos os honorários advocatícios, condenou a parte ré apenas ao pagamento das custas e despesas processuais.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer, em apertada síntese, a reforma da sentença, para o fim de condenar a concessionária Apelada nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários em seu favor, nos termos do art.85 e seguintes do CPC.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Num.70972506).

A Concessionária Apelante, por sua vez, alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica; da constatação de irregularidade; da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo; laudo fotográfico.

Defende que, ao realizar a vistoria na unidade consumidora da Apelada em 23/07/2018, a Apelante constatou irregularidades conforme consta no Termo de Ocorrência e Inspeção no.681979.

Assevera que, em que pese a Apelada não estar presente na vistoria, foi deixada uma cópia do termo de ocorrência e inspeção lavrado no portão da residência, bem como foi enviada pela Apelante uma cópia via correio, que foi recebida pela própria Apelada (Num.70972466-Pág.12), assim que se descarta qualquer unilateralidade nos procedimentos adotado pela Apelante.

Registra que restou constatada flagrante adulteração externa no medidor da Unidade Consumidora da Apelada.

Esclarece que a resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, o qual preceitua que a realização de perícia técnica por órgão competente, não é obrigatória pela ré, mas somente quando este julgar necessária.

Defende que havia flagrante adulteração externa do medidor e, nesses casos, não há envio do medidor para realização de laudo do Inmetro; que conforme previsto na resolução, somente é enviado para realização de laudo do Inmetro quando a adulteração ou defeito no medidor é interno.

Destaca que a irregularidade/adulteração no medidor do Recorrido, além de externa, era flagrante, visível e comprovável por meio dos documentos anexos aos autos.

Aduz que A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, inciso V, alínea “b”, autoriza a elaboração de laudo fotográfico a comprovar a irregularidade e, na sequência do caminho da legalidade, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a Apelante NOTIFICOU a Apelada de todo procedimento, e consignou o direito da mesma de apresentar defesa administrativa.

Afirma que restou demonstrado e comprovado que, ao contrário do que fora afirmado pela Apelada na inicial, não fora a cobrança da fatura impugnada feita de forma sumária, muito menos unilateral e, também, que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável restando demonstrado que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da presente.

Defende a legalidade da cobrança decorrente de apuração do consumo não faturado eis que comprovado procedimento irregular pela parte autora com a devida recuperação de receita/consumo que se impõe (art. 130 res. 414/2010 da ANEEL), bem como da possibilidade da inscrição dos dados no rol de devedores no caso em comento, consoante entendimento do STJ.

Alega que os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, no máximo, podem caracterizar aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos, que não viabilizam a indenização pretendida pela parte autora. Assim, requer a improcedência da pretensão indenizatória e, em sendo outro entendimento, pugna por sua minoração.

Prequestiona os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso, para que seja a sentença em tela totalmente reformada, com o afastamento das condenações impostas a Apelante, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a Apelada. Subsidiariamente requer-se, para que o comando judicial final se atenha ao inciso II, e, § 3o do artigo 113 da resolução 414/2010 da ANEEL, e determine a devolução dos valores na forma de compensação de crédito á parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido.

Requer ainda seja alterada a data da incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja do presente acórdão. Na hipótese de improvimento do presente recurso, a Apelante apresenta prequestionamento dos dispositivos legais suscitados no decorrer das razões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As questões trazidas nestes recursos cingem-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/849148-2, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da Autora/ Apelada bem como quanto do cabimento ou não dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que de fato a fatura da cobrança no valor de R$ 618,61 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) refere-se à recuperação de energia, como bem destacado pelo juízo, trata-se de procedimento disciplinado pelo Resolução n. 414/10 da ANEEL.

Infere-se que, no dia 23/07/2018, a Requerida/Apelante procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no.639212-0) oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no. 681979 (Num.70972472 – Pág.1) qual restou assinado pelos prepostos da requerida com a observação “
Neutro Isolado no barramento da cprede em campo (...) foi deixado uma via do termo de inspeção no portão da residência
”, acompanhado do registro fotográfico (Num. 70972472 – Pág.3/5).

Em que pese a Apelante de informar que cumpriu com termos da Resolução 129 e 414/2010 da Anatel, junta aos autos apenas documentos unilaterais comprovar suas alegações; não comprovando em nenhum momento a participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Não se discute no caso ora em análise, os procedimentos previstos no art. 129, da Resolução 414/2010, entre eles o TOI, desde que, isoladamente, ou em conjunto, esses mesmos procedimentos sirvam adequadamente à finalidade de fiel caracterização da irregularidade apontada.

Logo, somente pode acolher a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

É princípio basilar do direito do consumidor a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

No caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”.

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante disso, a sentença não merece reparos.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considero que, de igual sorte, deve ser mantida a sentença uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral consistente em anotação negativa do nome da parte autora/apelada pelo débito discutido nos autos junto aos cadastros de restrição ao crédito (Num.70969494 – Pág.3), fatos ensejadores de abalo moral passíveis de serem indenizados face ao ato ilícito.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.

Comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Quanto ao pedido de alteração do marco inicial de juros de mora, tem-se que a sentença merece reparo, contudo, de forma diversa da pleiteada pelo apelante. O decisum estabeleceu o termo inicial de juros a data do evento danoso, o que restou equivocado, vez que a relação das partes é claramente contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)

Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
” (N.U 0014435-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma apenas em relação ao termo inicial de juros de mora, devendo ser mantida nos demais pontos.

Do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A insurgência reside na negativa de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é cabível e é medida que se impõe.

O Juízo do processo deixou de condenar a parte vencida em honorários advocatícios, por ser a parte autora assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento, assim é, porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido

no sentido de ser possível a condenação de honorários às Defensorias Públicas, quando se tratar de pessoas jurídicas diversas, não se operando o instituto da confusão; os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública não se destinam ao Defensor Público oficiante, mas, antes, ao aparelhamento do próprio órgão, conforme inteligência do art. 4o, XXI, da Lei Complementar Federal no. 80/1994, e art. 33, §2o da Lei Complementar 146/2003, que institui a Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso, in verbis:

Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)
XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

(...)

Art. 33. Aos Defensores Públicos compete:

(...)

§ 2o Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar.

Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PROCESSUAL CIVIL.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, afirmou que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 2. Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula 421/STJ:

"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. In casu, o Tribunal de origem, em reexame necessário, alterou a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Colíder-MT no pagamento da verba honorária de sucumbência de R$ 800,00 (oitocentos reais).

4.

Verifica-se que o aresto hostilizado está em dissonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual merece reforma
.

5. Recurso Especial provido. (REsp 1650000/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017) (destaquei)

No mesmo sentido vem se posicionando este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA DESISTÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU QUANDO JÁ CITADO - SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – REFORMA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - ARBIRTRAMENTO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

É requisito indispensável para que o instrumento particular tenha força executiva, a assinatura de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC. - O rigor formal é da essência dos títulos executivos e não pode ser negligenciado quando reflete elemento de integração do título executivo.

“O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito”.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (destaquei)

(Ap 57923/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017)

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.

O STJ já afirmou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte"
. (Ap 65142/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017) (destaquei)

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença objurgada, a fim de que seja fixada verba honoraria em favor da Defensoria Pública Estado, considerando o que dispõe o artigo 85 do CPC.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Assim, arbitro a verba honorária no importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., tão somente para alterar o marco inicial da incidência de juros de mora, que deve ser a partir da citação. No mais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença e arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021